Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732620-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MONTEIRO SILVA BRAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MONTEIRO SILVA BRAZ contra a decisão em que o Juízo a quo, nos autos da ação declaratória c/c reparação por danos morais ajuizada pela agravante em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de a tutela de urgência pleiteada. Pela decisão de ID 29915078, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 30513842). O Juízo da origem informou que foi homologado o pedido de desistência da parte autora (ID 30511273) e a sentença foi publicada no dia 10/11/2021, tendo em vista a sua disponibilização no DJe no 209/2021, em 09/11/2021, na página 1175. Nesse quadro, em virtude da extinção da ação principal sem a resolução do mérito, anterior ao julgamento do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora